Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELA REQUERIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, suscitada em contrarrazões, razão não assiste ao recorrido, porquanto as matérias ventiladas em sede recursal, bem como os documentos apresentados com o recurso, coincidem com aqueles deduzidos na peça de defesa apresentada pela requerida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.

2. Trata-se de recurso interposto pela Requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de dívida do autor perante a empresa Ré; condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 245,48, em dobro; e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

3. Narra o autor que era usuário do serviço de telefonia móvel prestado pela empresa requerida há mais de 20 anos, mas, em 08/2022, requereu a portabilidade para outra operadora. Que, por ocasião do requerimento de portabilidade, a empresa requerida informou que havia uma dívida que deveria ser paga, a qual, segundo alega, já estava prescrita, pois vencida há mais de oito anos, circunstância que ocasionou o bloqueio de seu telefone por duas semanas. Narrou que, para não perder o número de telefone, negociou o pagamento da suposta dívida, no valor de R$ 702,09, em três parcelas de R$ 245,73, sendo que somente após o pagamento da primeira parcela do acordo a empresa requerida deu encaminhamento à solicitação de portabilidade. Nesse contexto, requereu a condenação da ré ao ressarcimento, em dobro, da quantia cobrada indevidamente, além de indenização por danos morais.

4. Nas razões recursais, a recorrente alega não existir dano moral a ser indenizado, ao fundamento de que o autor não comprovou a suspensão dos serviços de telefonia como alega na inicial. Aduz que a cobrança de dívida realizada pela empresa, que originou o acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, referia-se ao contrato de n° 0241027904, linhas (61) 99817-1887 e (61) 99823-5810, cancelado no ano de 2017, ao passo que a parte autora afirma que houve o bloqueio das linhas (61) 98121-1407 e (61) 99101-0410, as quais em nada se relacionam com o referido contrato. Nesse contexto, salienta que é tecnicamente inviável o bloqueio de uma linha telefônica não vinculada ao contrato que possui débitos e que já tinha suas linhas canceladas, não havendo, portanto, fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Insurge-se, ademais, contra o dever de ressarcimento, afirmando que não houve cobrança indevida, tampouco obrigação de restituição em dobro, devendo-se considerar o engano justificável da requerida em relação à cobrança. Por fim, defende a validade do sistema informatizado da requerida como meio de prova, e aduz que a ANATEL exige a guarda e manutenção de gravações de tratativas com o consumidor pelo período de 6 meses, razão pela qual não se mostra possível trazer tais comprovações ao processo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação por danos morais, ou reduzido o quantum de indenização; que o ressarcimento seja determinado na forma simples, e que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. Da análise dos autos, observa-se que o pedido do autor, de acordo com a narrativa deduzida na petição inicial, se refere às linhas telefônicas com números (61) 98121-1407 e (61) 99101-0410. Com a inicial, o autor apresentou um boleto referente a uma das parcelas do acordo de pagamento de valores em atraso, cobrança esta vinculada à conta de no 0241027904 (ID 48978890). Na contestação, a Requerida apresentou tela sistêmica na qual é possível identificar a mesma conta, de no 0241027904, mas com outros números de linha telefônica correspondentes (99817-1887 e 99823-5810), além da informação de cancelamento das referidas linhas em 2017. Apresentou, ainda, um termo de adesão (ID 48978900) e um boleto referente à mencionada conta e às linhas 99817-1887 e 99823-5810, com vencimento no ano de 2017.

7. Do cotejo das alegações deduzidas por ambas as partes e a despeito da disparidade entre os números de linhas informados pelo autor e pela ré, observa-se que, de um lado, o autor informa a existência de uma cobrança de dívida, que originou um acordo, alegação que encontra respaldo nas informações constantes do boleto de cobrança apresentado com a inicial. De outro lado, a requerida não nega a existência dessa cobrança propriamente dita, e, inclusive, defende a sua legitimidade, apresentando como prova apenas um termo de adesão, do qual não é possível extrair informações relevantes, além de telas sistêmicas nas quais se identificam débitos datados de 2017.

8. No entanto, a despeito da tese da recorrente sobre o valor probatório das telas sistêmicas, estas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da empresa ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu na espécie (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001).

9. Nesse contexto, forçoso concluir que a parte autora comprovou a mencionada cobrança, ao passo que a requerida não logrou comprovar a legitimidade dela (art. 373, I e II, CPC). Tais circunstâncias autorizam o julgamento de procedência do pedido de ressarcimento, em dobro, visto que a ré também não demonstrou a ocorrência de erro justificável.

10. No entanto, tem razão a recorrente quanto à inocorrência de danos morais. Primeiramente, porque, a despeito da ausência de prova da legitimidade da cobrança, o autor não comprovou, minimamente, a alegada suspensão do serviço de telefonia. Além disso, não demonstrou qualquer outra circunstância que o tenha exposto a situação vexatória, a exemplo das mencionadas inúmeras tentativas de contato com a Requerida, ou mesmo a demora na efetivação da portabilidade. Em verdade, a parte autora não apresentou prova do pedido da portabilidade em si, nem mesmo os números de protocolo de eventuais ligações telefônicas em que ocorreram as tratativas entre as partes, como forma de subsidiar o pleito indenizatório.

11. Nesse contexto, não se verificando que o autor tenha suportado desdobramentos mais graves com a cobrança indevida, ou com outra circunstância decorrente dos fatos narrados na inicial, é improcedente a pretensão de compensação por danos morais.

12. Pelo exposto, merece parcial provimento o recurso, para, reformando-se em parte a r. sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mais, deve ser mantida a sentença vergastada, inclusive quanto à correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser ressarcido, posto que corretamente estabelecidos.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (artigo 55, Lei 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.